Tribunal: CARF
Processo: 10875.720047/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720047/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.206 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO SEGANTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pela decisão
judicial, comprovantes de depósitos bancários, documentos que somente
poderiam ser rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de
circunstância comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese
dos autos, impondo seja restabelecida em parte a dedução objeto da
notificação, afastando-se, assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720047/2012-08
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720047/2012-08

MARIO SEGANTINI, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado nos
autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de Lançamento,
em 08/12/2011 (e-fl. 26), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de despesa com
pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 06/09, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/05,
a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 01-29.922, de 27 de agosto de 2014, de e-fls. 30/33, com a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu o julgador recorrido, em relação a parte mantida, que o
contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 40/44,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que os pagamentos foram efetuados na
conta da Sra. Suzete de Assis, mãe de Rennzo Giovanni de Assis Segantini, conforme determinou
a decisão judicial.
Alega possuir todos os comprovantes dos depósitos originais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720047/2012-08

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial do seu filho no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectiva
glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 18.120,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora julgada improcedente pela autoridade julgadora de primeira instância,
nos seguintes termos:
[...]
O contribuinte em sua defesa apresenta decisão judicial determinando o pagamento de
pensão alimentícia no valor de 2 (dois ) salário mínimos (fls. 11/21) a Rennzo Segantini
(representado por Suzete de Assis). No entanto, não comprova o efetivo pagamento dos
valores determinado na decisão anexada. Os comprovantes de depósitos em conta
corrente anexados aos autos não apresentam o nome do contribuinte. Tais documentos
tem como favorecido e depositante o nome de Suzete de Assis – representante do
menor, não servindo, pois, para comprovar o efetivo pagamento pelo contribuinte de
pensão alimentícia.
Dessa forma, não existindo nos autos outros documentos que comprovem o efetivo
valor pago pelo contribuinte de pensão alimentícia, é de se manter a glosa.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que os pagamentos foram efetuados na
conta da Sra. Suzete de Assis, mãe de Rennzo Giovanni de Assis Segantini, conforme determinou
a decisão judicial.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720047/2012-08

Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento em parte, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720047/2012-08

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com seu filho, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos
toda documentação exigida pela autoridade fazendária atinente ao processo judicial de
separação, o julgador de primeira instância entendeu por bem rechaçar a pretensão do então
impugnante, eis que não demonstrada a transferência da pensão para o beneficiário, fato que o
recorrente refuta alegando que o fazia por meio de depósito bancário.
E, para comprovar referida argumentação, faz acostar aos autos doze
comprovantes de depósitos bancários realizados em dinheiro, com exceção de um, tendo como
favorecida a Sra. Suzete de Assis, todos realizados nos dias 09 ou 10 dos respectivos meses, com
valores de R$ 700,00 ou R$ 760,00.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório a um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, declaração, etc
devidamente formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos
problemas em admiti-lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a
legislação exige ou mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a
fiscalização exigir outra documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o
respectivo pagamento. E, nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de
prova para comprovar o alegado.
Acontece que, na hipótese dos autos, os documentos apresentados são hábeis e
suficientes para comprovar a efetividade do pagamento a título de pensão. Isto porque, foram
apresentados comprovantes de depósitos bancários devidamente formalizado e não mero recibo.
Ademais, todos os comprovantes tem como beneficiária a Sra. Suzete de Assis,
responsável pelo filho do casal, ou seja, pessoa responsável pelo recebimento da pensão.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720047/2012-08

Não sendo o bastante, conforme depreende-se da decisão judicial de revisão de
alimentos, o autuado ficou obrigado a pagar o valor correspondente a dois salários mínimos, o
que, observando os comprovantes, condiz em ipsis litteris com a referida sentença, tendo em
vista que nos meses de janeiro a abril foi paga a importância de R$ 700,00 e junho a dezembro o
quantum de R$ 760,00, conforme atualização do salário mínimo vigente.
Em relação ao valor, vale esclarecer que em relação ao mês de maio, o depósito
foi realizado mediante cheque no importe de R$ 10.000,00, o que, destoa de todos os outros
comprovantes e, ESPECIALMENTE, da própria decisão judicial. Por seu turno, o contribuinte
não traz nenhum argumento sobre eventual divergência de valores, motivo pelo qual,
consideramos para fins de dedução com pagamento de pensão alimentícia apenas o importe de
R$ 760,00, correspondente a dois salários mínimos, conforme determinação judicial.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 8.880,00 (R$ 700,00 x 4 meses + R$
760,00 x 8 meses), é de se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa
procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância parcial com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 8.880,00, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 59
DF CARF MF
Original